Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752790-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL MARRA GUIMARAES FERREIRA AGRAVADO: MARCIO XAVIER DOS REIS, MAURO XAVIER DOS REIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RAFAEL MARRA GUIMARAES FERREIRA contra a decisão ID origem 176412288 –integrada pela decisão ID origem 178534634 –, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737427-15.2023.8.07.0001, movida em desfavor de MARCIO XAVIER DOS REIS e MAURO XAVIER DOS REIS, ora agravados. Na decisão ID origem 176412288, o Juízo determinou a emenda para que os valores perseguidos fossem indicados, bem como facultou emenda para que o feito fosse adequado para ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos: Emende-se para esclarecer os valores perquiridos, atentando-se que, para se submeter à ação executiva, o título deve preencher os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, ou seja, o crédito deve ser claro e manifesto, restando caracterizada a iliquidez caso dependa de elementos extrínsecos para aferir seu efetivo valor. Outrossim, verifica-se pelos documentos de id. 171269160 que coube ao Condômino Rafael Venâncio da Silva a assinatura pela quitação das vendas dos veículos, não existindo nos autos documentos que comprovem que os valores foram transferidos aos Condôminos MARCIO XAVIER DOS REIS e MAURO XAVIER DOS REIS. Ademais, remanesce dúvidas quanto à proporcionalidade das contraprestações avençadas pelas partes. Desde já, faculto a emenda para adequar o presente feito para ação de conhecimento, a fim de que este seja redistribuído a uma das Varas Cíveis desta Circunscrição. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O ora agravante opôs Embargos de Declaração em face do pronunciamento, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 178534634. Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta que o título executivo está dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, dependendo somente dos elementos intrínsecos para a aferição do seu valor efetivo. Afirma que o Juízo de 1o Grau se equivocou, pois a comercialização dos caminhões, o recebimento dos valores e a distribuição dos lucros foram incumbidas aos agravados no título executivo. Diz que Rafael Venâncio da Silva foi encarregado apenas da assinatura dos documentos de transferências dos veículos para os compradores, o que foi feito, e que ele recebeu a parte que lhe era devida pela venda dos bens. Alega que o valor devido a ele, agravante, pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético. Aduz, ainda, que a proporcionalidade das prestações é matéria cujo exame não deve sofrer ingerência do Juízo, pois atinente à vontade das partes. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o fato de estar sendo submetido a um procedimento moroso em razão do entendimento do Juízo de 1o Grau. Ao final, o agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja assegurado o direito ao processamento da Execução; no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar vindicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Sobre o tema, o art. 783 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “[...] A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”. O art. 786 do mesmo diploma ratifica a regra ao prever que “[...] A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”. Já o art. 784, inciso III, dispõe que o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunha constitui título executivo extrajudicial. Quanto aos requisitos da obrigação exequenda, de forma bem sucinta, tenho como certa aquela cujo título atesta que o crédito foi constituído – o que não importa em indiscutibilidade da existência da obrigação, “[...] visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação”[1] –, como líquida aquela cujos elementos viabilizam a fixação do quantum, mesmo mediante a elaboração de simples operação aritméticas (art. 786, parágrafo único, CPC) e, como exigível, aquela cuja cobrança não depende de termo, condição ou contraprestação. Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o título no qual se embasa a Execução consiste em um Contrato de Constituição de Condomínio para Aquisição de Bens Móveis, celebrado no dia 19/12/2018 entre o agravante (Rafael Marra Guimarães Ferreira), Rafael Venâncio da Silva e os agravados (Marcio Xavier dos Reis e Mauro Xavier dos Reis) para a aquisição e posterior alienação de 6 (seis) caminhões registrados em nome de Ouro Verde Locação e Serviços S/A (Item I). No instrumento, foi pactuado o percentual que caberia a cada contratante independentemente da geração de lucro advindo com a venda dos veículos (43,15% ao agravante; 43,15% a Rafael Venâncio da Silva; 13,70% aos agravados), bem como que, independentemente desses percentuais, o valor mínimo de retorno para o agravante e para Rafael Venâncio da Silva não poderia ser inferior a R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) para cada, o qual seria pago somente depois da alienação dos bens a terceiros, da seguinte forma: primeiro deveria ser pago o valor mínimo supracitado a Rafael Venâncio da Silva; com a quitação, deveria ser pago o valor mínimo supracitado ao agravante; o saldo remanescente deveria ser repassado aos agravados até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que o valor porventura remanescente deveria ser repartido nos percentuais indicados (Item III). Consta que os veículos seriam transferidos para Rafael Venâncio da Silva e que os agravados, além de serem os depositários dos bens, realizariam as operações e as despesas atinentes à alienação (Item IV). Além disso, foi acordada a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do capital investido (R$ 420.000,00) no caso de descumprimento contratual, a ser revertida em favor do contratante adimplente (Item V) (ID origem 171269158). Constatei, também, que o agravante juntou cópia de Documentos Únicos de Transferências – DUTs no intuito de comprovar a venda dos 6 (seis) caminhões entre 13/8/2019 e 2/3/2023, no valor total de R$ 485.500,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais) (ID origem 171269160). Destaco que não foi possível verificar, de forma clara, todos os dados constantes em 2 (dois) DUTs, referentes aos veículos de placas AWY3026 e AWV4951. Entendo, contudo, que tal fato não afasta a possibilidade de instauração da execução nesse momento e poderá, se for o caso, ser objeto de debate na origem pela via adequada, assim como outras questões porventura existentes. Diante desse cenário, tenho, ao menos nessa seara de cognição superficial, que há indícios de que instrumento em evidência constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Reputo, pois, presente a probabilidade do direito. O perigo da demora também está caracterizado, ante o risco de indeferimento da inicial, consoante consignado na decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o feito de origem seja processado como Execução de Título Extrajudicial. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Designado [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único, 14 ed. São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2022, fl. 1.115.